Tribunal: STF
Processo: RE 611924
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 




I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 




II - Verifica-se que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 




III - Aplica-se a Súmula 283 do STF quando o fundamento infraconstitucional não atacado for suficiente para manter a decisão recorrida. 




IV - Embargos de declaração rejeitados.